Tribunal: TJMT
Processo: 0005122-90.2014.8.11.0011
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0005122-90.2014.811.0011
Recorrente: MARQUES E CAETANO LTDA – em recuperação judicial
Recorrida: QUEIROZ FOMENTO MERCANTIL LTDA – EPP
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 99667459) interposto por MARQUES E CAETANO LTDA – em recuperação judicial, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática proferida pela Exma. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos do seu recurso de apelação cível (decisão no id. 83600495).
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, também por decisão monocrática da relatora (id. 96084990).
A recorrente alega em suas razões a necessidade de reforma da decisão, para que se conceda a gratuidade almejada nos termos dos arts. 98 do CPC e 5°, LV da CF/88; bem como diante de alegada a existência de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (id. 102821484).
Preparado (id. 102706977).
Contrarrazões (id. 106281455).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, analisando os pressupostos, já de plano anoto a impossibilidade do recurso alcançar o juízo positivo de admissibilidade, senão vejamos:
Não exaurimento – inadequação da via eleita (Súmula 281/STF)
A expressão “causas decididas em única ou última Instância” contida no art. 105, III, da Constituição da República, pressupõe a existência de acórdão, o que significa que o “decisum” atacado deve ser proferido pelo colegiado, sob pena de não estar aberta a possibilidade da via excepcional.
Dessa forma, tratando-se de decisão monocrática, imprescindível, primeiro, a provocação do Tribunal por meio de agravo interno sobre a questão suscitada, para que, só então, se possa cogitar o acesso às Instâncias excepcionais, como dispõe a Súmula 281 do STF (também aplicável a esta via recursal por analogia):
“Súmula 281/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”.
No caso dos autos, houve decisão monocrática de relator ao indeferir a penas o pedido de gratuidade de justiça à recorrente, conforme decisão lançada no id. 83600495.
As razões recursais almejam a reforma de decisão monocrática. Ocorre que, para abrir o acesso à via do especial, seria necessário, antes, exaurir as vias ordinárias, colegiando a questão, o que não ocorreu no caso versando.
Sendo assim, não o fazendo, a interposição desta via recursal é totalmente inoportuna e desprovida de qualquer base legal. A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 281/STF. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não é cabível a interposição de recurso especial contra decisão monocrática. O apelo especial deve ser interposto após decisão colegiada, nos termos do art. 105, III, da CR, haja vista a necessidade do exaurimento das instâncias ordinárias. Incidência, por analogia, Súmula 281/STF. 2. Agravo interno não provido. (RCD no AREsp 1441141/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 13/10/2020, DJe 16/10/2020)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO ESPECIAL. SÚMULA No 281/STF. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O exaurimento da instância ordinária é pressuposto de admissibilidade do recurso especial. Inteligência da Súmula no 281/STF. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1717425/PR, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. em 11/11/2020, DJe 17/11/2020)” (grifei).
Da análise do caderno processual, verifica-se que o objeto recursal consiste em reformar decisão monocrática, situação que acarreta o não cabimento desta via recursal.
Sem que haja pronunciamento colegiado, não há falar-se em hipótese de cabimento, o que só se perfectibiliza com o exaurimento da instância ordinária. Assim, não se cogita da interposição de recurso ao Tribunal “ad quem”, porquanto desatendido tal pressuposto de admissibilidade, o recurso há de se encontrar fadado ao não processamento.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça